Tribunal: TJES
Processo: 5001051-67.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001051-67.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO SANTOS BARTOLOMEU

APELADO: CARLOS ALBERTO BONADIMAN QUEIROZ

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MP 2.172-32/2001. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ILICITUDE OU QUITAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível (ID 13523932) interposta por JOÃO SANTOS BARTOLOMEU contra sentença (ID 13523931) que, em Ação Monitória ajuizada por CARLOS ALBERTO BONADIMAN QUEIROZ, julgou parcialmente procedente o pedido para constituir título executivo judicial referente a cheque prescrito (ID 13523898), no valor histórico de R$ 137.000,00.

O Apelante reitera a tese de agiotagem (ID 13523913), defendendo a nulidade da obrigação. Decisão saneadora (ID 13523920) reconheceu a verossimilhança da alegação e inverteu o ônus da prova (art. 3º da MP 2.172-32/2001), incumbindo ao credor/Apelado a prova da regularidade do negócio jurídico subjacente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação monitória fundada em cheque prescrito (Súmula 299, STJ) onde se alegou agiotagem e determinou-se a inversão do ônus da prova (art. 3º da MP 2.172-32/2001), as provas produzidas pelo devedor/Apelante são suficientes para desconstituir a obrigação, ante a ausência de prova cabal da regularidade do negócio pelo credor/Apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque prescrito é documento hábil a instruir a ação monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC e da Súmula 299 do STJ.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (STJ, REsp 1.094.571/SP, Tema 564).

A dispensa da
causa debendi
não impede que o réu, em sede de embargos monitórios, discuta a origem da dívida e alegue eventuais vícios, como a agiotagem, cabendo-lhe, em regra, o ônus da prova (art. 373, II, do CPC).

No caso, havendo verossimilhança na alegação de agiotagem, o Juízo
a quo
inverteu o ônus da prova, determinando ao credor/Apelado a demonstração da regularidade jurídica da obrigação, nos termos do art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001.

Apesar da inversão, o cheque apresentado (ID 13523898) constitui forte indício da existência da dívida.

A prova oral (ID 13523928) revelou-se controversa; o próprio Apelante descreveu a operação como "troca de cheques" ou "factoring" informal, e a testemunha arrolada pelo Apelante baseou o depoimento em informações de terceiros ("ouvir dizer", "rumor de cidade pequena"), o que fragiliza a prova cabal da agiotagem no caso específico.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.560.576/ES) orienta que a eventual prática de agiotagem não acarreta a nulidade total da dívida, mas sim a nulidade apenas das estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo mediante redução dos juros aos limites legais.

O Apelante não apresentou cálculos ou prova documental robusta que evidenciasse a cobrança de juros exorbitantes especificamente vinculados à cártula de R$ 137.000,00, ou que demonstrasse o pagamento desta obrigação.

A sentença já expurgou eventuais excessos, ao determinar a incidência de juros moratórios legais (1% a.m.) apenas a partir da citação e correção monetária desde a emissão.

Embora invertido o ônus da prova quanto à origem do débito, as alegações e provas produzidas pelo Apelante não foram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a nulidade da obrigação por agiotagem ou a quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, embora dispensável a menção à
causa debendi
(Tema 564, STJ), é lícito ao emitente discutir a origem da dívida em embargos monitórios.

Havendo verossimilhança na alegação de agiotagem, é cabível a inversão do ônus da prova (art. 3º da MP 2.172-32/2001), incumbindo ao credor demonstrar a regularidade do negócio jurídico.

A inversão do ônus da prova não desconstitui automaticamente o título se o conjunto probatório, incluindo o próprio depoimento do devedor e prova testemunhal baseada em
hearsay
, for inconclusivo quanto à ilicitude (agiotagem) ou à quitação.

A eventual comprovação da agiotagem acarreta a nulidade das estipulações usurárias, mas não a nulidade de toda a dívida, conservando-se o negócio jurídico com a redução dos juros aos limites legais (Precedente STJ: REsp 1.560.576/ES).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; art. 373, II; art. 700, I. Medida Provisória nº 2.172-32/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 299. STJ, REsp 1.094.571/SP (Tema 564). STJ, AgInt no AREsp 1810553/SC. STJ, REsp 1.560.576/ES. STJ, AgInt no AREsp 2499515/CE. TJ-ES, AP 0000504-20.2006.8.08.0059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
Nº 5001051-67.2023.8.08.0062

APELANTE: JO
Ã
O SANTOS BARTOLOMEU

APELADO: CARLOS ALBERTO BONADIMAN QUEIROZ

JUIZ DE DIREITO:
DR.
EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível (ID 13523932) interposta por
JO
Ã
O SANTOS BARTOLOMEU
em face da r. sentença (ID 13523931), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que julgou parcialmente procedente a Ação Monitória ajuizada por
CARLOS ALBERTO BONADIMAN QUEIROZ
, constituindo título executivo judicial referente a cheque prescrito (ID 13523898), afastando parcialmente os juros moratórios e reconhecendo a sucumbência recíproca.

A r. sentença (ID 13523931) acolheu em parte a pretensão monitória, constituindo o título executivo no valor histórico de R$ 137.000,00, determinando a incidência de correção monetária desde a emissão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Reconheceu a sucumbência recíproca e deferiu a gratuidade de justiça ao ora Apelante, mantendo a concedida ao Apelado. Importante registrar que a decisão saneadora (ID 13523920) inverteu o ônus da prova quanto à regularidade do negócio jurídico subjacente, ante a alegação de agiotagem formulada pelo Apelante em seus Embargos Monitórios (ID 13523913).

Em seu apelo (ID 13523932), JOÃO SANTOS BARTOLOMEU reitera a tese de agiotagem, na ausência de prova da origem lícita do débito pelo Apelado e na nulidade da obrigação.

Pois bem.

É cediço que a ação monitória é o instrumento processual adequado para o credor de quantia certa, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento do devedor, nos termos do art. 700, I, do Código de Processo Civil.

O cheque prescrito, por sua vez, é considerado documento hábil a instruir a referida ação, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 299, STJ:
É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

Ademais, prevalece na jurisprudência pátria, inclusive em sede de recurso repetitivo, a orientação de que, na ação monitória fundada em cheque prescrito,
é dispensável a demonstração da
causa debendi
pelo autor,
notadamente quando ajuizada face ao emitente do título, como no caso dos autos,
cabendo ao réu (emitente) o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.094.571/SP (Tema 564):

Tese (Tema 564):
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Contudo, a dispensa da menção à
causa debendi
não impede que o réu, em sede de embargos monitórios, discuta a origem da dívida e alegue eventuais vícios do negócio jurídico subjacente, como a prática de agiotagem.

Nesse caso, o ônus de comprovar a existência de tais vícios recai sobre o embargante (devedor), nos termos do art. 373, II, do CPC.

O STJ, no precedente AgInt no AREsp 1810553/SC, reafirma essa possibilidade e o ônus do réu, ao apregoar que
"(...) 3. Embora não seja necessário debater a origem da dívida, em ação monitória fundada em cheque prescrito, a parte ré pode formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente. Na espécie, no entanto, segundo o acórdão recorrido, a parte demandada não de desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).”

(STJ - AgInt no AREsp: 1810553 SC 2020/0339086-7, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

No caso vertente, o Apelante alegou, em seus embargos (ID 13523913) e reitera no apelo (ID 13523932), que o cheque decorre da prática de agiotagem.

Com base nessa alegação e nas circunstâncias apontadas (ausência de depósito do cheque, registro tardio de BO, omissão da origem na inicial), o Juízo
a quo
, na decisão saneadora (ID 13523920), reconheceu a verossimilhança da alegação e
inverteu o ônus da prova
, determinando que caberia ao credor/Apelado provar a regularidade jurídica da obrigação, nos termos do art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001.

Mas despeito da inversão do ônus probatório, entendo que a r. sentença não merece reforma. Explico.

Mesmo incumbindo ao Apelado demonstrar a regularidade do negócio, a prova dos autos, analisada em conjunto, não permite concluir pela nulidade da obrigação por prática de agiotagem, tampouco pela inexigibilidade do título.

O cheque em si (ID 13523898), ainda que prescrito, constitui forte indício da existência da dívida, servindo ao fim da ação monitória.

A prova oral colhida em audiência (ID 13523928), por sua vez, revelou-se controversa e não decisiva para comprovar a ilicitude. O próprio Apelante, em seu depoimento pessoal, descreveu as operações como “troca de cheques” com taxas de 5% a 6%, utilizando o termo “factoring”, ainda que informalmente, para descrever a sistemática pela qual obtinha capital de giro para suas empresas (hoje inaptas, conforme documentos no ID 62583397).

Embora alegue agora que usou o termo por receio, sua descrição fática da operação (entrega de cheques de terceiros ou próprios pré-datados em troca de dinheiro à vista com deságio para capital de giro) aproxima-se da dinâmica do fomento mercantil (
factoring
), atividade que, embora regulamentada, não é ilícita
per se
, mesmo quando praticada informalmente, desde que não configure empréstimo dissimulado com juros usurários.

A testemunha arrolada pelo Apelante, Sra. Ângela (depoimento na mídia do ID 13523928), embora tenha mencionado ter ouvido falar que o Apelado emprestava dinheiro a juros e relatado uma tentativa infrutífera de obter empréstimo com ele, baseou seu conhecimento em informações de terceiros (“ouvir dizer”, “rumor de cidade pequena”) e admitiu nunca ter realizado transações com o Apelado, o que fragiliza seu testemunho como prova cabal da agiotagem
no caso específico
em análise.

Por outro lado, o Apelado, em seu depoimento, negou a cobrança de juros exorbitantes, e sua testemunha, Sr. Nelson, confirmou a existência de uma dívida, mas não soube precisar a origem.

Nesse cenário de provas divididas e não conclusivas quanto à ilicitude (agiotagem), e considerando que o próprio Apelante descreveu uma operação assemelhada ao
factoring
(ainda que alegue juros abusivos não especificamente comprovados para
esta
dívida), não se pode ter por demonstrada, de forma inequívoca, a nulidade absoluta do negócio jurídico que deu origem ao cheque.

Ademais, à luz do entendimento do STJ, é preciso que se tenha em mente que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

”
Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais" (REsp n. 1.560.576/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe 23/8/2016).”
(STJ - AgInt no AREsp: 2499515 CE 2023/0377973-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Portanto, como bem pontuado na sentença, a eventual comprovação da prática de agiotagem não acarreta, necessariamente, a nulidade total da dívida, mas sim a redução dos juros aos limites legais, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do devedor que efetivamente recebeu o valor emprestado.

E nesse contexto, tenho por certo ser do devedor, ora Apelante, o ônus de demonstrar a abusividade perpetrada pelo credor.

Todavia, o Recorrente não apresentou cálculos, extratos bancários ou qualquer outra prova documental robusta que evidenciasse a cobrança de juros exorbitantes especificamente vinculados à cártula de R$ 137.000,00 ou que demonstrasse o pagamento, total ou parcial, deste valor específico.

A mera juntada dos cheques de ID 13523915, de valores e datas diversas, não é suficiente, por si só, para comprovar a quitação ou a abusividade da obrigação ora discutida.

Sobre a abusividade, aliás, a sentença já determinou a incidência de juros moratórios legais (1% a.m.) apenas a partir da citação, e a correção monetária desde a emissão, expurgando qualquer excesso que pudesse haver na cobrança inicial que computava juros desde a emissão.

Não há, portanto, excesso de cobrança a ser decotado no título judicial ora constituído.

Assim, embora invertido o ônus da prova, o Apelado apresentou o cheque, prova escrita da dívida, e as alegações e provas produzidas pelo Apelante não foram suficientes para demonstrar, de forma cabal e induvidosa, a nulidade da obrigação por agiotagem ou a sua quitação.

Prevalece, portanto, a presunção de liquidez e certeza que emana da cártula, ainda que prescrita, como documento hábil a fundar a ação monitória.

Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal, em caso como o dos autos:

"(...)
5. O autor da ação monitória não necessita comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem aos cheques, incumbindo ao emitente/devedor o ônus de discutir e provar a causa do débito. Não obstante, apesar de ser possível a discussão do próprio fato gerador da obrigação objeto da ação monitória fundada em cheque prescrito, vê-se que os apelantes não se desincumbiram do ônus de corroborar suas alegações e, assim, afastar a obrigação pelo pagamento dos valores representados pelos documentos acostados na inicial.
”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000504-20.2006.8.08.0059, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Destarte, não sendo comprovada a incidência de juros usurários que invalidassem o negócio principal, nem a quitação total ou parcial do débito representado pelo cheque, a r. sentença que constituiu o título executivo judicial deve ser mantida.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante aos patronos do Apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.